Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-81.2016.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002312-81.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 550.092.041-34 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), VALDEMAR MARRA DA FONSECA - CPF: 076.101.301-68 (APELANTE), ANDRESSA ALDRIGUES CANDIDO - CPF: 017.881.141-67 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL PENHORADO PARA SALDAR DÍVIDA DE IPTU – AQUISIÇÃO EM HASTA PÚBLICA E POSTERIOR ANULAÇÃO – PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO ADQUIRENTE –RESPONSABILIDADE DO MUNCÍPIO – OFERECIMENTO DE ENDEREÇO DE PESSOA HOMÔNIMA QUE RESULTOU NA ANULAÇÃO DO LEILÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROVADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – INCABÍVEL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VEDAÇÃO – ART. 884, CÓDIGO CIVIL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810, STF – SENTENÇA MANTIDA, RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

De acordo com Humberto Theodoro Jr. (Curso de Direito Processual Civil.52 ed. Rio de Janeiro, Editora Forense, 2015, p.181),
legitimados ordinários ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.
Assim, tendo um interesse da municipalidade presente na lide, legítimo o Município para figurar no polo passivo.

2. O Código Civil de 2002 dispõe:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

3. O argumento de “culpa exclusiva da vítima” levantado pelo Município não pode prevalecer pois ambos – tanto o senhor Edson, quanto o senhor Valdemar, encontravam-se de boa-fé, pois aparentemente a arrematação do bem em leilão era válida e legítima, e só veio a ser anulada posteriormente.

4. Não há como afirmar que não há nexo de causalidade, pois a conduta do Município na Ação de Execução ensejou a cadeia de eventos que resultou nos danos sofridos pelo autor e comprovados nos autos.
Dessa forma, escorreita a sentença no ponto que delimitou a responsabilidade do ente municipal.

5. Valor fixado a título de danos materiais comprovados nos autos. V
alor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito.

6.
Quanto à
correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

7. O diploma civil também dispõe:
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários; Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

8. Recursos desprovidos, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e por VALDEMAR MARRA DA FONSECA em face de sentença prolatada na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1002312-81.2016.8.11.0003, visto id. 46233987, que julgou parcialmente procedente o petitório vestibular para condenar o requerido VALDEMAR MARRA DA FONSECA a restituir o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pago pelo autor na compra do imóvel e o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a reparar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) correspondente ao valor pago pela Escritura Pública, bem como R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais experimentados e o valor pago a título de ITBI, todos os valores a serem acrescidos de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.

Com efeito, o ora Apelado propôs a aludida ação informando que em 2005 o Sr. Pedro Pereira Santos, já falecido à época, teve seu imóvel penhorado para saldar dívida de IPTU, o qual fora adquirido por VALDEMAR MARRA em hasta pública pelo valor de R$ 1.744,31.

Aduziu que, após, veio a adquirir o referido imóvel de VALDEMAR pelo valor de R$ 10.000,00 por meio de contrato particular de compra e venda.

Alegou, todavia, que não conseguiu tomar a posse do bem, posto que no local se encontravam familiares do Sr. Pedro Pereira Santos.

Ainda, fora realizada citação em pessoa homônima, o que resultou na prescrição do débito tributário e na anulação da arrematação judicial por meio de sentença. Desta feita, requestou a reparação dos danos experimentados.

Prolatada a sentença favorável, houveram as interposições dos Apelos nos ids. 46233990 e 46233992.

Na Apelação do senhor
Valdemar Marra da Fonseca
, este argumenta que não possui qualquer responsabilidade pelos danos causados ao Requerente, sendo o aborrecimento causado única e exclusivamente pela municipalidade, a qual deve ser condenada pelos materiais e morais.

Afirma que agiu de boa-fé no que concerne à relação jurídica existente entre as partes. Aduz que vendeu ao apelado o imóvel com todas as “prerrogativas” legais cumpridas e que:
“malgrado a comprovação de inexistência de nexo causal entre as condutas do apelante na ocasião da celebração do contrato de compra e venda, ainda sim, o Ilustre Juízo a quo condenou o apelante ao pagamento do montante de10.000,00 (dez mil reais) a título de compra do imóvel.”

Requereu:
Ante ao exposto suscita o recorrente pelo conhecimento do Recurso, e no mérito postula: a) Preliminarmente pela concessão do benefício de justiça gratuita; b) Pela reforma da r. sentença a quo parar julgar improcedente a condenação do apelante à reparação por danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como à condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas no importe de 50%;

No apelo do
Município de Rondonópolis
, por sua vez, o ente público alega em síntese: preliminarmente – ilegitimidade passiva, impossibilidade de denunciação da lide “
per saltum
” e no mérito – culpa exclusiva da vítima, inexistência de conduta do agente, ausência de nexo de causalidade e dano (moral ou material), além de afirmar ser exorbitante o valor das indenizações arbitradas. Requereu:
o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando in totum a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos, por se tratar de medida de inteira e necessária J U S T I Ç A!

O senhor Edson Francisco de Almeida apresentou suas contrarrazões ao Apelo do senhor Valdemar Marra da Fonseca, ao id. 46233995, requerendo a confirmação do
decisum.
Também apresentou contrarrazões ao Apelo do Município de Rondonópolis (id. 46233996) requerendo o seu desprovimento.

Certidão lançada ao id. 46233997 atesta a tempestividade dos recursos interpostos.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito (id. 47252957).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE
PER SALTUM

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o Município de Rondonópolis alegou, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de “denunciação da lide
per saltum
”.

Estas questão foi devidamente enfrentada na sentença do Juízo
a quo,
pois não há que se falar em ilegitimidade passiva haja vista que o pedido do autor decorre de eventos relacionados a execução de tributos municipais, tendo sido demonstrada que a conduta da municipalidade nesta ação desencadeou os acontecimentos que resultaram em danos ao requerente.

De acordo com Humberto Theodoro Jr. (Curso de Direito Processual Civil.52 ed. Rio de Janeiro, Editora Forense, 2015, p.181),
legitimados ordinários ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.

Assim, tendo um interesse da municipalidade presente na lide, legítimo o Município para figurar no polo passivo.

No que diz respeito ao argumento da impossibilidade de “denunciação da lide”
per saltum
também não tem razão, visto que a ação foi ajuizada pelo senhor Edson Francisco de Alemdia em face do senhor Valdemar Marra, de quem adquiriu o imóvel e do Município de Rondonópolis, responsável pela celeuma relativa à tributação do imóvel e de seu leilão.

Assim, rejeito ambas as preliminares levantadas.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, os apelantes se insurgem contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos seguintes termos:

Do mérito

A fim de solucionar a controvérsia em tela, faz-se imprescindível delimitar a exata dimensão da lide. Segundo se extrai dos autos, em virtude de débitos tributários, o executado Pedro Pereira Santos teve seu imóvel, um lote situado na Vila Mariley, quadra n.º 03, sob o n.º 18, penhorado para saldá-los.

Em face disto, houve o exórdio de hasta publica, em que o bem fora alienado ao requerido Valdemar Marra, que posteriormente celebrou contrato de compra e venda com o demandante, o qual pagou a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo imóvel, com a consequente expedição da Escritura Pública junto ao órgão competente.

Após emitir o mandado de imissão na posse do imóvel, na tentativa de cumpri-lo, o autor surpreendeu-se com a presença dos familiares do executado, sendo requisitado reforço policial para o cumprimento do mandado.

Contudo, exsurgiram informações a despeito de possível nulidade da citação do executado, o que, quando confirmada, ensejou a prescrição do débito tributário e o reconhecimento da nulidade da arrematação.

Diante de tais fatos, requer o autor a indenização por danos de ordem material e moral, bem como lucros cessantes, em virtude do reconhecimento da nulidade da arrematação, com a condenação solidária dos requeridos.

O Município de Rondonópolis, quando da contestação, aduziu que os danos sofridos decorreram de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o autor adquiriu o bem sem antes verificar a origem da propriedade e, por outro lado, defendeu que não houve qualquer atuação do Município no negócio jurídico celebrado entre as partes, não havendo que se falar em sua responsabilização para reparação do suposto dano.

Por sua vez, o requerido Valdemar Marra da Fonseca impugnou os pedidos iniciais, uma vez que não deu causa aos supostos prejuízos, pois quando da celebração do contrato, estavam preenchidos os requisitos para tanto, não havendo, em tese, qualquer irregularidade. Pois bem.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, razão em parte assiste ao autor. (...)

Após detida análise, não se vislumbra nos autos conduta ilícita do requerido Valdemar Marra, o que segundo o autor lhe teria causado dano, pois pelo que se extrai do conjunto probatório, houve, em verdade, vício na execução, qual seja, a nulidade da citação, feita na pessoa de homônimo, o que tornou nulos todos os atos praticados no processo após sua confirmação. O requerido Valdemar Marra em nada contribuiu para a ocorrência do vício, tendo adquirido em boa-fé o imóvel em uma hasta pública. Deste modo, apenas observa-se justa a restituição dos valores pagos pelo autor no que diz respeito ao ato de alienação e manutenção da propriedade, esta relativa a expedição da Escritura Pública, sob pena de haver enriquecimento ilícito dos requeridos. Não obstante a suposta legalidade revestida no ato da celebração do contrato de compra e venda, houve posteriormente a perda do objeto desta, por ter origem na arrematação que fora anulada pela irregular citação naquela execução fiscal, razão pela qual, com fundamento no artigo 884 do Código Civil, deve ser restituído o valor pago pelo autor na compra do imóvel, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do vendedor.

(...)

Quanto às alegações do Município de que os prejuízos sofridos pelo autor deu-se em razão de sua culpa exclusiva, tal tese não merece reconhecimento, tendo em vista que quando da compra do imóvel, o credor obtinha a carta de arrematação do imóvel, o que demonstra a legalidade da posse do bem à época, embora futuramente fosse reconhecida sua nulidade em virtude da existência da nulidade da citação, o que constitui vício insanável.

No mais, alegou que não houve conduta sua que ensejou prejuízo ao autor, contudo, tal alegação não passa de mera irresignação a seu favor, uma vez que o oferecimento do endereço de pessoa homônima ao executado naquela ação de execução fiscal fora o cerne da questão que gerou a nulidade da arrematação, no qual resultou no dano sofrido pelo autor.

(...)

Logo, tendo em vista que o requerido Valdemar Marra da Fonseca recebeu o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) na alienação do imóvel e, diante a confirmação da nulidade da arrematação, o autor teve prejudicada a propriedade do bem, de rigor se faz a restituição da importância paga pelo autor, sob pena de o requerido Valdemar se enriquecer sem causa. Ressalte-se que este requerido não cometera qualquer ato ilícito, mas a manutenção do valor causaria seu enriquecimento ilícito. De outro giro, quanto à expedição da Escritura Pública, em se tratando de emolumentos cartorários, neste caso verifica-se o dever de reparação de dano material, pois preenchidos os requisitos ensejadores do dever de indenizar, previstos no artigo 186 e 927 do Código Civil, cujo dano foi causado pelo Município de Rondonópolis.

(...)

Por fim, no que diz respeito aos lucros cessantes, não se vislumbra efetivamente comprovado pelo autor os valores que deixara de perceber em razão de ter obstada a posse do bem.

O autor afirma em sua exordial que durante o tempo em que ficou a espera para imissão da posse do bem teve de arcar com valores correspondentes ao aluguel, totalizando R$90.000,00 (noventa mil reais), tendo como base o valor pago de R$800,00 (oitocentos reais) mensais, bem como que deixou de lucrar R$40.000,00 a título de valorização do imóvel.

Contudo, não incumbiu com o ônus de prova a ele imposto, não carreando qualquer documento capaz de comprovar o que alegou, o que, per si, obsta o acolhimento deste pleito, porquanto não fora devidamente comprovado, não passando de meras alegações.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o requerido VALDEMAR MARRA DA FONSECA a restituir o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pago pelo autor na compra do imóvel e o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a reparar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) correspondente ao valor pago pela Escritura Pública, bem como R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais experimentados e o valor pago a título de ITBI, todos os valores a serem acrescidos de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.

Condeno o requerido ao pagamento de honorário sucumbencial o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.O requerido Município de Rondonópolis é isento do pagamento de custas processuais, ficando o requerido Valdemar condenado a pagar 50% das custas processuais.

Sentença não sujeita a reexame necessário, tendo em vista que o proveito econômico obtido na causa é líquido e certo, sendo ainda inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Não havendo requerimentos, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pois bem.

Vê-se que a matéria destes autos é eminentemente de ordem fática, razão pela qual, estes merecem uma análise inicial.

Compulsando os autos vislumbra-se que o senhor Valdemar Marra da Fonseca adquiriu imóvel em leilão, vendendo-o em seguida para o autor da ação, o senhor Edson Francisco de Almeida. Tal imóvel (de propriedade anterior do senhor Pedro Pereira dos Santos) tinha ido à hasta pública em razão da execução de tributos municipais, a qual foi posteriormente anulada em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário, uma vez que a citação/intimação da execução havia sido feita em pessoa homônima.

Anulada a hasta pública, o requerente viu-se em prejuízo injusto haja vista ter desembolsado de boa-fé a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no contrato de compra e venda do imóvel, além dos gastos com a escrituração e ainda os danos morais que alega ter sofrido.

A par destes fatos, como já transcrito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda pois entendeu que houve responsabilidade do Município pelos danos experimentados pelo autor. Também determinou ao senhor Valdemar a restituição do valor (R$ 10.000,00) pago pelo autor na compra do imóvel, em razão do enriquecimento ilícito.

Analisando os fatos e ainda os fundamentos jurídicos utilizados pelo julgador singular, verifica-se que a sentença não merece reparo pelas razões que passo a expor, a partir da análise do Apelo do Município e e em seguida do Apelo do senhor Valdemar.

É notório que o Código Civil assim dispôs:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Como se vê dos autos, a controvérsia toda decorreu da conduta do Município, consubstanciada no oferecimento de endereço de pessoa homônima ao executado naquela ação de execução fiscal, o que gerou a nulidade da arrematação e consequentemente os danos (materiais e morais) sofridos pelo autor.

O argumento de “culpa exclusiva da vítima” levantado pelo Município não pode prevalecer pois ambos – tanto o senhor Edson, quanto o senhor Valdemar, encontravam-se de boa-fé, pois aparentemente a arrematação do bem em leilão era válida e legítima, e só veio a ser anulada posteriormente.

Assim, não há como afirmar que não há nexo de causalidade, pois a conduta do Município na Ação de Execução ensejou a cadeia de eventos que resultou nos danos sofridos pelo autor e comprovados nos autos.
Dessa forma, escorreita a sentença no ponto que delimitou a responsabilidade do ente municipal.

No que diz respeito ainda ao argumento do Município de que o valor das indenizações foi arbitrado em valor “exorbitante” tal também não pode prevalecer haja vista que os danos materiais foram comprovados (gastos com a escritura pública) e o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito.

Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Quanto à
correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Passando aos argumentos trazidos pelo apelante sr. Valdemar, também entendo não haver razão que enseje a modificação do
decisum,
pois o fundamento para a sua condenação a restituir o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é o ato ilícito prático, mas sim a impossibilidade de enriquecimento sem causa, senão veja-se o que dispõe o Código Civil sobre o tema:

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885.
A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir
.

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

Vê-se
in casu
que o valor auferido pelo senhor Valdemar (R$ 10.000,00) não mais possui causa legítima, pois o bem que “vendeu” sequer poderia ter sido vendido, tendo em vista a anulação da hasta pública.

Conforme mencionado no diploma legal transcrito: a restituição é devida também quando a causa que originou o enriquecimento deixou de existir, o que é justamente o caso. A improcedência desse pedido específico do autor seria possibilitar que o senhor Valdemar lucrasse R$ 10.000 (dez mil reais) sem qualquer razão, pois o valor foi pago por um imóvel que o Requerente sequer pode adentrar.

Assim, correta a sentença em determinar, com fundamento na legislação civil, a restituição do valor pago. Pontuo ainda que caso o senhor Valdemar tenha se sentido lesado pelos eventos ocorridos, nada impede ou impedia que ajuizasse a sua própria ação civil. Dessa forma, não pode se valer da celeuma ocorrida para lucrar as custas do prejuízo alheio.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e pelo senhor VALDEMAR ARRA DA FONSECA, pontuando que os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se, no que for o caso, o Tema nº 810 de STF.

Tendo em vista o desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022